Tribunal: STF
Processo: Rcl 16618
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Repercussão geral. Observância buscada diretamente no STF, antes de esgotadas as instâncias ordinárias. Impossibilidade. Súmula vinculante nº 10. Aplicabilidade restrita. Artigo 97 da CF/88. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Em regra, o reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição no Supremo Tribunal Federal acerca da matéria.



    2. Decisão suscetível de recurso às instâncias ordinárias não pode ser questionada diretamente na Suprema Corte, pela via reclamatória, com fundamento em súmula de repercussão geral.



    3. A reclamação, com fundamento na Súmula Vinculante nº 10, não tem o condão de corrigir a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário eventualmente em desconformidade com a Constituição Federal, ressalvado o desrespeito ao art. 97 da CF/88.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.